Tribunal: STF
Processo: ARE 1583270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:  

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO INVERÍDICA EM REDE SOCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 
I. Caso em exame 
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de publicação inverídica em rede social, fixando o valor da reparação em R$10.000,00. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido considerando os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e a menor complexidade e repercussão das ações que tramitam sob o rito da Lei n. 9.099/1995. 
III. Razões de decidir 
3. Reconhecida a publicação inverídica e o dano moral sofrido pela autora. 
4. O valor de R$10.000,00 considerado inadequado para o caso, devendo ser reduzido para R$4.000,00, a fim de adequar-se aos parâmetros adotados em casos semelhantes. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Provimento parcial do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos. 
Tese de julgamento: 
“A liberdade de expressão e informação encontra limites nos direitos à honra, à intimidade e à imagem, e sua violação exige reparação por danos morais”. 
“Em ações decorrentes de danos morais tramitando sob o rito da Lei n. 9.099/1995, o valor da indenização deve ser fixado considerando a menor complexidade e repercussão dos fatos”.
 ___ 
Dispositivos relevante: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CF/1988, art. 5º, X. 
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 07/11/2017.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação dos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal; contrariedade ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como que o acórdão atacado diverge do que decidido na ADPF nº 130/DF e no Tema 786 da Repercussão Geral.
Argumentam que o recorrente Jean César é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, “pois não tem relação com a autoria da matéria ou com a pessoa jurídica proprietária da página”.
Discorrem que “JEAN CESAR não assina a matéria objeto desta ação, ou mesmo seu nome é indiretamente trazido de alguma forma, seja na imagem ou na descrição dela. Logo, não é autor da publicação”.
Sustentam que os “recorrentes apenas retrataram os fatos conhecidos, no estrito cumprimento de seu direito/dever de informar, o que lhe é constitucionalmente garantido, no exercício das prerrogativas da liberdade de expressão e imprensa, independente de censura (artigos 5º, IV, IX, XIV, e 220, §§ 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 188, I, do Código Civil)”.
Aduzem que, “muito embora a recorrida entenda de maneira diferente, conforme se observa do conteúdo de sua petição inicial, não houve ‘animus ofendi’, ‘difamandi’ ou ‘injuriandi’, posto que o objetivo da publicação foi expor ao público de forma crítica fatos que não eram de seu conhecimento”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06). 

Por outro lado, no que se refere à alegada ilegitimidade passiva ad causam de Jean César Alves Paiva, o requisito do prequestionamento também não foi suprido, uma vez que o recorrente não desafiou o Tribunal a quo a tratar da matéria em momento oportuno. 
Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional.
Nessa linha, se a suposta violação surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de oportunizar ao Tribunal local o exame da matéria sobre a qual haveria eventual omissão, o que, de fato, não ocorreu no caso em tela. Incidência, portanto, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados: 

“PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausência de prequestionamento, pois os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram abordados pelo acórdão recorrido nem pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 2. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 746.234/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/3/10 – grifei).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Forma de pagamento de remuneração de servidores públicos detentores de mandato sindical. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Reexame de legislação ordinária. Impossibilidade. 1. As normas cuja violação foi alegada no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Ausência do necessário prequestionamento, a impedir a análise das alegadas violações. 2. Se a suposta infringência surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A análise da eventual inconstitucionalidade da modalidade de pagamento dos salários de servidores públicos detentores de mandato sindical demanda a reapreciação da legislação de regência, o que é inviável na via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.288.601/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/21 - grifei).

Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença que reconheceu a ocorrência dos danos morais, reduzindo somente o valor da indenização, com base nos seguintes fundamentos:

“A análise do processo indica que, em relação ao reconhecimento do dano moral, a sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos constantes da ementa que integra este acórdão.
Para a melhor compreensão, transcreve-se os trechos da fundamentação da sentença proferida pelo Juízo de origem, na parte da fundamentação que interessa ao recurso: 
[...] 
No caso dos autos, a parte autora apresentou prova documental que demonstrou que a matéria se referia à votação da urgência de um projeto de lei. No entanto, foi noticiado que o projeto em si havia sido aprovado, induzindo os leitores ao erro, pois o projeto de lei mencionado não foi votado, apenas a urgência (tramitação acelerada do projeto), situações distintas, embora relacionadas. A manchete publicada no Instagram induziu o leitor ao erro, o que configurou dano à imagem da autora. Em contestação, a parte requerida alegou que exerceu seu direito à livre manifestação e à informação, protegido pela Constituição Federal (id 107303418). 
A liberdade de expressão, garantida pela Constituição, não é absoluta e encontra limites nos direitos à honra, intimidade e imagem, conforme o artigo 5º, X, da Constituição Federal. O direito à informação deve ser exercido com responsabilidade, evitando-se excessos que resultem em danos a terceiros, como destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Restou claro que os direitos à informação e à livre manifestação não podem prevalecer sobre garantias constitucionais essenciais à dignidade da pessoa humana. Diante dos fatos, ficou comprovada a violação da honra da autora, o que justifica a reparação dos danos morais. 
(...)
Ressalto que a prova dos autos indica que a informação veiculada era inverídica, e que houve prejuízo à imagem da requerente, uma figura pública que depende da confiança de seus eleitores, portanto, há dano moral indenizável. 
Todavia, em relação ao valor arbitrado na origem, a sentença deve ser reformada. 
As ações que tramitam no rito da Lei n. 9.099/1995 são de menor complexidade e repercussão, dessa forma isso deve ser considerado no arbitramento do montante devido. 
Conquanto a parte requerida tenha divulgado informação inverídica, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, a título de reparação indenizatória, se mostra inadequado aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e seguidos por esta Turma Recursal, de maneira que deve ser reduzido, especialmente por se tratar de ação tramitando sob o rito da Lei n. 9.099/1995, de menor complexidade.
Essa menor complexidade se estende aos fatos, caso contrário faltaria competência aos juizados especiais para conhecer da matéria.
Assim, considerando as circunstâncias do processo, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado para a reparação, uma vez que a um só tempo serve de lenitivo à autora e de desestímulo e punição à requerida, sendo mais consentâneo com os parâmetros adotados em casos semelhantes.”

Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Civil E Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Indenização. Dano moral. Publicação de matéria jornalística. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (súmula nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.402.106/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 04/12/2023).


“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.390.923/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).


“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2022)


“Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.372.577/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).


“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 130/DF. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC/1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI nº 857.313/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/2019).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente